Tribunal: TJSP
Processo: 2282767-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que, em sede de embargos de declaração, determinou à exequente o pagamento de diferenças a título de contribuição previdenciária entre o regime geral e o regime próprio, e dispôs que o estorno dos descontos efetuados ao FGTS em favor da autarquia deverá ser resolvido administrativamente ou em ação própria. Decisão que merece ser reformada no

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que, em sede de embargos de declaração, determinou à exequente o pagamento de diferenças a título de contribuição previdenciária entre o regime geral e o regime próprio, e dispôs que o estorno dos descontos efetuados ao FGTS em favor da autarquia deverá ser resolvido administrativamente ou em ação própria. Decisão que merece ser reformada no que diz respeito ao pagamento de diferenças de contribuição previdenciária. A autora foi submetida a regime equivocado por exclusiva culpa da Universidade, o que já foi reconhecido na decisão sob cumprimento, além de ter prestado serviços e recolhido as contribuições de boa-fé, não devendo, portanto, ser onerada com nenhuma diferença. Recurso parcialmente provido para cancelar o item 1 da r. decisão agravada.